Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709928-19.2020.8.07.0015 RECORRENTE: RONALD NUNES FIDELIS RECORRIDO: HORUS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO MAXIMA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO MAIS PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A ordem de retorno das partes ao status quo ante após a rescisão do contrato já contém a determinação de restituição dos valores repassados e dos recebidos. 2. Não comprovada a existência de fraude, a pretensão de responsabilizar objetivamente a instituição financeira não tem respaldo. 3. Não há dano moral em razão de inadimplemento contratual, caracterizando os fatos apontados meros aborrecimentos da vida cotidiana e, portanto, não constituem efetiva e grave ofensa à dignidade da pessoa humana. 4. Recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ. Para tanto, sustenta a responsabilidade do banco recorrido, devendo ser reconhecido, em desfavor deste, o pleito indenizatório formulado. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Quanto à tese de ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso interpretativo, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a ocorrência de dano passível de indenização, bem como a responsabilização do banco recorrido. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Por fim, o especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp n. 1.965.062/DF, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012